Tribunal: TJES
Processo: 5008008-08.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008008-08.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ANA PAULA CABRAL CESAR e outros

RELATOR(A): DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008008-08.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS:
ANA PAULA CABRAL CESAR e ORLANDO MANTHAY CESAR

JUÍZO PROLATOR:
VARA ÚNICA DE ALFREDO CHAVES – DR. ARION MERGÁR

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO E DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS EXTRA-HOSPITALARES. MEDIDA EXCEPCIONAL. RESTRIÇÃO À LIBERDADE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alfredo Chaves/ES que, nos autos de Ação de Internação Compulsória, deferiu tutela de urgência para determinar que o ente estatal promovesse, às suas expensas, a internação compulsória do requerido em clínica de reabilitação para tratamento de dependência alcoólica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão é definir se estão preenchidos os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência determinando a internação compulsória, especialmente a exigência de laudo médico circunstanciado e a demonstração da insuficiência de recursos extra-hospitalares;

III. RAZÕES DE DECIDIR

A internação psiquiátrica compulsória possui natureza excepcionalíssima e somente se admite quando comprovada a insuficiência dos recursos terapêuticos extra-hospitalares, nos termos da Lei nº 10.216/2001.

A legislação de regência exige, de forma expressa, a apresentação de laudo médico circunstanciado, atual e fundamentado em exame clínico presencial, apto a caracterizar os motivos da internação e o risco concreto ao paciente ou a terceiros.

O documento que embasou a decisão de primeiro grau não se reveste das características de laudo médico circunstanciado, por não descrever de forma detalhada o histórico clínico, não demonstrar a realização de exame presencial e não justificar a inadequação de alternativas terapêuticas menos gravosas.

A ausência de prova de prévia provocação administrativa junto aos órgãos de saúde impede o reconhecimento de pretensão resistida apta a justificar a intervenção judicial imediata.

A imposição de internação compulsória sem lastro técnico idôneo configura violação ao direito fundamental à liberdade e às diretrizes da política de saúde mental, que privilegiam o tratamento em meio comunitário.

Diante da maturidade do feito para julgamento do mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo ao recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno prejudicado. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A internação compulsória somente pode ser deferida mediante laudo médico circunstanciado, atual e baseado em avaliação clínica presencial, que demonstre a insuficiência dos recursos extra-hospitalares.

A ausência de prova técnica idônea e de prévia provocação administrativa impede a concessão de tutela de urgência para internação compulsória, por se tratar de medida extrema que restringe a liberdade individual.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.216/2001, arts. 4º e 6º; Lei nº 13.840/2019, art. 23-A, §§ 6º e 10; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5014346-32.2024.8.08.0000, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, 4ª Câmara Cível; TJES, AI nº 0011661-08.2018.8.08.0014, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível; TJES, AI nº 5014769-26.2023.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008008-08.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADOS:
ANA PAULA CABRAL CESAR e ORLANDO MANTHAY CESAR

JUÍZO PROLATOR:
VARA ÚNICA DE ALFREDO CHAVES – DR. ARION MERGÁR

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

DO AGRAVO INTERNO

Ao ID 15647936, a parte Agravada interpôs Agravo Interno em face da decisão monocrática que atribuiu efeito suspensivo ao recurso instrumental, sustentando a necessidade da medida de internação e o perigo de dano em caso de manutenção da suspensão.

Houve a devida intimação da Agravante, que apresentou contrarrazões ao ID 16950903, pugnando pelo desprovimento do recurso interno e manutenção da decisão que obstou a internação.

Considerando que o presente Agravo de Instrumento encontra-se maduro para julgamento de mérito pelo Colegiado, e que as razões do Agravo Interno se confundem com a matéria de fundo aqui analisada, julgo
PREJUDICADO
o agravo interno (ID 15647936), em atenção aos princípios da celeridade e economia processual.

DO MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O cerne da pretensão recursal, nesta via estreita do Agravo de Instrumento, consiste em verificar o acerto ou desacerto da decisão que deferiu a tutela de urgência para a internação compulsória do paciente.

A internação psiquiátrica compulsória é medida de natureza excepcionalíssima, regida primordialmente pela Lei nº 10.216/2000. O diploma legal estabelece, em seus artigos 4º e 6º, que o tratamento em regime de internação somente será indicado quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, exigindo, obrigatoriamente, a confecção de laudo médico circunstanciado que caracterize os motivos da hospitalização.

Nesse diapasão, a imposição da internação compulsória pressupõe a existência de prova técnica robusta, atual e fundamentada em exame presencial, capaz de demonstrar não apenas a patologia, mas o risco iminente para si ou para terceiros e a impossibilidade de manejo terapêutico na rede de atenção psicossocial.

Volvendo ao caso concreto, observo que a pretensão autoral padece de vícios. Primeiramente, não houve a demonstração de prévia provocação administrativa perante a Secretaria de Estado da Saúde (SESA) ou o Município para a disponibilização do tratamento ou da vaga de internação.

Ademais, no que tange à prova técnica que subsidiou o comando de primeiro grau, esta se mostra precária. Analisando o documento de ID 13818351, verifica-se que este não se reveste da natureza de laudo médico circunstanciado exigido pela legislação de regência. Saliento que a apresentação de tal documento é requisito essencial, conforme a pacífica jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO . REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. EXAME PESSOAL. RECURSO PROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar para determinar a internação compulsória de paciente diagnosticado com Transtorno Afetivo Bipolar em fase Hipomaníaca, em clínica especializada. O agravante alega ausência de laudo médico circunstanciado com exame presencial do paciente, requerido pela legislação, e pede a revogação da decisão. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos legais para a internação compulsória, especificamente a necessidade de laudo médico circunstanciado que justifique a medida extrema com base em avaliação direta e detalhada do paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 .
A legislação aplicável (Lei Federal nº 10.216/2001, arts. 4º e 6º; Lei Federal nº 11.343/2006, art . 23-A, §§ 5º e 6º) exige a apresentação de laudo médico circunstanciado, elaborado após exame presencial do paciente, para internações compulsórias, de forma a comprovar a insuficiência de alternativas terapêuticas menos restritivas.
4.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em casos análogos, considera imprescindível o laudo médico circunstanciado com avaliação presencial e detalhada das condições do paciente, não sendo suficiente um laudo baseado apenas em relatos de terceiros, conforme precedentes
(TJES, AI nº 5003543-58.2022 .8.08.0000; AI nº 5009905-42.2023 .8.08.0000). 5 .
No caso concreto, o laudo anexado não atende aos requisitos legais, pois foi elaborado com base em informações fornecidas por familiares, sem exame direto do paciente, o que impede a verificação da real necessidade da internação compulsória e da ausência de alternativas extra-hospitalares.
IV. DISPOSITIVO 6. Recurso provido .(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50143463220248080000, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível)

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Dispõe o artigo 4º, caput e § 1º, da Lei 10.216/01, que a internação, em qualquer de suas modalidades, visará a reinserção social do paciente em seu meio e somente será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes . II.
Visando resguardar os interesses da sociedade e, especialmente, do próprio internado, prevê o artigo 6º, da Lei 10.216/01, que a internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos. III . O laudo médico que embasa a pretensão autoral não satisfaz os requisitos legais para o seu enquadramento enquanto circunstanciado, uma vez que não relatou detalhadamente o quadro clínico do paciente e os motivos que levaram a concluir pela internação, como também não indicou o histórico clínico e a insuficiência dos recursos extra-hospitalares, desatendendo, portanto, às condições para a drástica medida requerida em tutela provisória.
IV. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (TERCEIRA CÂMARA CÍVEL) em, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator . Vitória, 17 de dezembro de 2021. PRESIDENTE RELATOR (A) (TJ-ES - AI: 00116610820188080014, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Data de Julgamento: 15/03/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/03/2022)

Com efeito,
in casu
observa-se que o referido laudo não descreve o histórico clínico detalhado, não fundamenta a insuficiência de alternativas terapêuticas menos gravosas e, fundamentalmente, não contém elementos que permitam aferir a realização de exame clínico direto no paciente.

Tais fatos demonstram a precariedade da prova produzida, especialmente no que tange à necessidade de exame presencial, conforme a orientação jurisprudencial deste Tribunal:

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE MENORES. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO . RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu pedido de internação compulsória dos menores A. C . O. A. R. e J . V. O. D. S . em clínica especializada para tratamento de toxicômanos, sem a realização de laudo médico circunstanciado baseado em avaliação presencial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que deferiu a internação compulsória sem laudo médico presencial atende às exigências legais; (ii) determinar se a internação compulsória pode ser deferida sem a demonstração da insuficiência de medidas extra-hospitalares. III . RAZÕES DE DECIDIR A Lei nº 10.216/2001 estabelece que a internação psiquiátrica compulsória deve ser precedida de laudo médico circunstanciado, que caracterize seus motivos e que seja elaborado com a avaliação presencial do paciente. O laudo médico utilizado para fundamentar a internação foi elaborado sem a presença dos menores, sendo baseado apenas em relatos de familiares, o que não atende às exigências dos artigos 4º e 6º da Lei nº 10.216/2001 . A internação compulsória é medida extrema, que restringe a liberdade do indivíduo e, por isso, requer a demonstração inequívoca da insuficiência de tratamentos extra-hospitalares, o que não foi observado no caso em análise.
Jurisprudência consolidada confirma que laudos médicos sem exame presencial do paciente são insuficientes para fundamentar medidas de internação compulsória.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido . Tese de julgamento: A internação compulsória só pode ser deferida mediante laudo médico circunstanciado, elaborado com a presença do paciente e que demonstre a insuficiência de recursos extra-hospitalares.
Laudos médicos baseados apenas em relatos de familiares, sem a avaliação clínica presencial, são insuficientes para justificar a internação compulsória
. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.216/2001, arts . 4º e 6º; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Instrumento nº 5006998-60.2024 .8.08.0000, Rel. Des . Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 22.08.2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5000524-10 .2023.8.08.0000, Rel . Des. Namyr Carlos de Souza Filho, 3ª Câmara Cível, j. 08.02 .2024.(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50147692620238080000, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

A ausência de menção à avaliação presencial, somada à natureza sumária do documento, retira a densidade técnica necessária para a decretação de uma medida que cerceia a liberdade de locomoção de maneira liminar.

Assim, neste momento processual, tem-se que a internação compulsória não pode ser admitida sem que a necessidade técnica seja devidamente comprovada, sob pena de violação às garantias fundamentais e às diretrizes da política de saúde mental que privilegiam o tratamento em meio comunitário.

Dessa forma, inexistindo prova do esgotamento da via administrativa e falecendo o laudo médico de fidedignidade técnica, a decisão recorrida distanciou-se das premissas da Lei nº 10.216/200, devendo ser reformada.

Ante o exposto, julgo
PREJUDICADO
o Agravo Interno (ID 15647936), bem como conheço do Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão recorrida e, por conseguinte, INDEFERIR a tutela de urgência voltado à internação compulsória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 16/03/2026 - 20/03/2026:

Acompanho o E. Relator.